Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a benesse legal. Desta forma, faculto ao agravante, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403